Tribunal: TJBA
Processo: 8000049-40.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8000049-40.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VERONICA SILVA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil. Recurso de embargos de declaração. Concessionária de serviço público. Operação de barragem hidrelétrica. Cheia extraordinária. Omissão no dever de prevenção e informação. Responsabilidade objetiva. Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de cumprimento forçado de oferta, cumulado com indenização por perdas e danos.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para a rejeição da apelação interposta pela CHESF, tendo reconhecido, com base no conjunto probatório constante dos autos, a legitimidade passiva da concessionária, a ausência de cerceamento de defesa e a responsabilidade objetiva da ré pelos danos causados em decorrência da operação da Barragem da UHE Pedra. A decisão embargada assentou que a elevação abrupta da defluência, sem comunicação eficaz à população ribeirinha, configurou falha no dever de precaução, não afastada pela invocação genérica de força maior ou por documentos unilaterais. Também considerou suficiente o acervo probatório para formação do convencimento, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide.

5. As alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada.

IV.

Dispositivo e tese

6. Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
embargos de declaração em

apelação nº 8000049-40.2023.8.05.0144
, em que figura como embargante
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
e, como embargada,
VERÔNICA SILVA DE JESUS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.